Tribunal: TJSP
Processo: 0503519-39.2007.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Contrib. p/ O. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2006 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado - Votação unânime, ressalvado entendimento de julgador

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Contrib. p/ O. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2006 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado - Votação unânime, ressalvado entendimento de julgador - Viabilidade - Resultado a expressar a concordância da Turma Julgadora quanto à essência do julgado, consubstanciada na possibilidade de emenda das Certidões de Dívida Ativa originariamente apresentadas e consequente prosseguimento do feito executivo - Manutenção, ante a inexistência de erro material, do registrado em tira de julgamento - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é embargado PORTORICO INC E PART LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram seguimento aos embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000 - Voto no 10781
2
Embargos de Declaração no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargada: Portorico Inc. e Part. Ltda. (Massa Falida)
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 13.02.2020 (Voto no 7647)
VOTO No 10781
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de
Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Contrib.
p/ O. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública do
exercício de 2006 - Suposto erro material no registro da
votação do julgamento colegiado - Votação unânime,
ressalvado entendimento de julgador - Viabilidade -
Resultado a expressar a concordância da Turma Julgadora
quanto à essência do julgado, consubstanciada na
possibilidade de emenda das Certidões de Dívida Ativa
originariamente apresentadas e consequente prosseguimento
do feito executivo - Manutenção, ante a inexistência de erro
material, do registrado em tira de julgamento - Embargos
de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Bernardo do Campo, com fulcro no art.
1.022 do Código de Processo Civil, ao Acórdão de fls. 53/60, que, por votação
unânime1, e ressalvado entendimento do 3o Juiz, deu parcial provimento à
Apelação que interpusera, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal

Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo,
Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e
Contrib. p/ O. Custeio dos Serviços de
Iluminação Pública do exercício de 2006

Sentença extintiva do feito Nulidade das CDA's
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000 - Voto no 10781
3
que instruíram a ação executiva por falta de
fundamentação legal
Não cabimento

Impossibilidade de extinguir a ação sem dar
oportunidade à Fazenda para que substitua os
títulos Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ
Erro meramente formal, de modo que sua
correção não implica alteração dos lançamentos
tributários Cobrança de taxas inconstitucionais
('Prevenção
e
Extinção
de
Incêndios'
e
'Conservação de Vias e Logradouros') Temas
16 e 146 do C. STF
Exclusão de referidos
tributos das novas CDA's Sentença anulada
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.”
Almeja a insurgente o acolhimento aos
embargos “... a fim de que seja corrigido...” suposto erro material, “... para
constar que o julgamento ocorreu por unanimidade, ou, no caso de existir real
divergência, que seja anulado o v. acórdão embargado e submetido o caso a
novo julgamento, nos moldes do art. 942, do Código de Processo Civil...”.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Pois bem.
Assim decidiu a Turma Julgadora, em
julgamento proferido no dia 13/02/2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000 - Voto no 10781
4
“(...) ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:'Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U.,
ressalvado
entendimento
do
3o
Juiz.',
de
conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão (...).” (cf. fls. 53).
Percebe-se, destarte, que, a despeito de ter
sido registrada votação unânime, entendimento de 1 (um) dos 3 (três)
Magistrados participantes do julgamento restou ressalvado.
Daí, de toda maneira, erro material não
decorre, ao contrário do sustentado pela Municipalidade embargante.
O resultado proferido está a expressar a
concordância da Turma Julgadora quanto à essência do julgado,
consubstanciada na possibilidade de emenda das Certidões de Dívida Ativa
originariamente apresentadas e consequente prosseguimento do feito
executivo.
Recorrentes, a propósito, são os casos
similares, envolvendo o Município de São Bernardo, em que a mesma Turma
Julgadora decide no sentido apontado (Apelações Cíveis nos
1516399-31.2016.8.26.0564,
1505959-73.2016.8.26.0564,
0041519-10.2003.8.26.0564, entre tantos outros).
A ressalva registrada na tira de julgamento de
fls. 52, nesse passo, diz respeito a ponto(s) específico(s) acerca do(s) qual(ais)
a embargante não auferiu qualquer prejuízo. Assim não fosse, o eminente 3o
Juiz teria, por certo, apresentado declaração de voto.
Eis o que restou consignado, recentemente,
em
hipótese
análoga
(Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0503519-39.2007.8.26.0564/50000 - Voto no 10781
5
1500509-18.2017.8.26.0564/50000, da lavra desta mesma Relatora, j. em
24/11/2020, v.u.), com o diferencial único de, lá, ter sido declarado o voto a
que se fez referência, o que justifica plenamente o que ora se decide:
“(...) Divergência houve, de fato; mas de pontos
específicos acerca dos quais a embargante não
auferiu qualquer prejuízo.
Tanto é que a declaração de voto apresentada
pelo eminente Desembargador João Alberto
Pezarini - que se vê a fls. 114/115 - aborda,
justamente, temas nem sequer sinalizados pelo
ente público nas razões recursais de fls. 59/78 - a
Taxa de Coleta de Lixo e a Contribuição para o
Custeio do Serviço de Iluminação Pública - de
modo que erro material algum se vislumbra
(...).”
Nenhum erro material se vislumbra, portanto,
ao ponto de se desconstituir julgado regularmente proferido, no mero registro
de votação unânime com subsequente ressalva de entendimento, até porque o
v. Acórdão hostilizado bem analisou os fundamentos necessários ao decisório
proferido.
Diante desse cenário, impõe-se o não
acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora